Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO CONTRA GENITORA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, por ter puxado o cabelo de sua genitora em contexto de violência doméstica, fixando a pena em 1 mês e 27 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime prisional comportam revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por documentos oficiais, incluindo ocorrências policiais, auto de prisão em flagrante, formulário de risco e prova oral colhida.
4. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
5. O silêncio da vítima em juízo não afasta a credibilidade de suas declarações anteriores, especialmente diante do vínculo familiar com o acusado.
6. A conduta de puxar o cabelo da vítima, ainda que sem lesão corporal, caracteriza a contravenção penal de vias de fato.
7. O regime prisional semiaberto é adequado diante do quantum da pena e do histórico delitivo do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21, §2o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.836.837/ES, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025.